Tribunal: TJES
Processo: 5000355-19.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-19.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PEGORETTI REBONATO GOTARDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. EXTENSÃO DE JORNADA DOCENTE. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora municipal, para condená-lo ao pagamento das diferenças de férias proporcionais decorrentes da não inclusão da extensão de jornada na base de cálculo, no período de 16.07.2018 a 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extensão de jornada docente possui natureza remuneratória capaz de integrar a base de cálculo das férias; e (ii) verificar a alegação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário sobre a remuneração dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal já havia sido corretamente observada na sentença, em conformidade com o Decreto nº 20.910/1932.
4. A extensão de jornada, prevista em lei municipal, possui natureza remuneratória, integrando a remuneração do servidor e devendo repercutir nas férias, nos termos do Estatuto do Magistério (LC municipal nº 19/2015).
5. Não se trata de aumento de vencimento por isonomia, vedado pelas Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 339/STF, mas de correta aplicação da lei local quanto à composição da remuneração.
6. A sentença limitou os efeitos até o ano de 2020, quando o Município passou a computar regularmente a extensão de jornada no cálculo das férias, de modo que o decisum se harmoniza com a legislação municipal e precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A extensão de jornada docente possui natureza remuneratória, devendo integrar a base de cálculo das férias enquanto percebida. 2. A inclusão dessa verba não configura aumento de vencimento por isonomia, mas simples aplicação da legislação municipal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000355-19.2023.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDO: MARIA DA PENHA PEGORETTI REBONATO GOTARDO

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. EXTENSÃO DE JORNADA DOCENTE. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora municipal, para condená-lo ao pagamento das diferenças de férias proporcionais decorrentes da não inclusão da extensão de jornada na base de cálculo, no período de 16.07.2018 a 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extensão de jornada docente possui natureza remuneratória capaz de integrar a base de cálculo das férias; e (ii) verificar a alegação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário sobre a remuneração dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal já havia sido corretamente observada na sentença, em conformidade com o Decreto nº 20.910/1932.
4. A extensão de jornada, prevista em lei municipal, possui natureza remuneratória, integrando a remuneração do servidor e devendo repercutir nas férias, nos termos do Estatuto do Magistério (LC municipal nº 19/2015).
5. Não se trata de aumento de vencimento por isonomia, vedado pelas Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 339/STF, mas de correta aplicação da lei local quanto à composição da remuneração.
6. A sentença limitou os efeitos até o ano de 2020, quando o Município passou a computar regularmente a extensão de jornada no cálculo das férias, de modo que o decisum se harmoniza com a legislação municipal e precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A extensão de jornada docente possui natureza remuneratória, devendo integrar a base de cálculo das férias enquanto percebida. 2. A inclusão dessa verba não configura aumento de vencimento por isonomia, mas simples aplicação da legislação municipal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
MARIA DA PENHA PEGORETTI REBONATO GOTARDO
em face do
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
.

A autora, professora estatutária (MaPA II) e diretora, narra que exercia carga horária de 125 horas mensais, acrescida de 75 horas de extensão de jornada. Contudo, a municipalidade não considerava essa extensão no cálculo de suas férias, limitando-o à carga horária base. Diante disso, pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

O Município, em contestação (ID 14007712), requereu a improcedência da ação, sustentando a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na remuneração de servidores e a ilegalidade do pagamento da extensão de jornada durante o período de férias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 14007717) :

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença da base de cálculo das férias proporcionais, referente a extensão de jornada trabalhada pela autora, tendo como marco inicial a data de 16/07/2018 até o ano de 2020 (momento em que a extensão de jornada entrou no cômputo de cálculo das férias e passou a ser pago pelo requerido), valores estes que serão acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

Destarte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 14007723), reiterando os argumentos da contestação e acrescentando a tese de prescrição das parcelas anteriores a 16/07/2018.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 14007726), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
em seu efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A prejudicial de prescrição quinquenal foi corretamente analisada e afastada na sentença, que aplicou o prazo previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e definiu o marco inicial do débito.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à natureza jurídica da "extensão de jornada" e sua inclusão na base de cálculo das férias da servidora.

O Município alega que o Poder Judiciário não pode interferir na remuneração de servidores, com base nas Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 339 do STF. Embora a premissa seja correta, ela não se aplica ao caso. Aqui, não se discute a concessão de um aumento salarial com base em isonomia, mas sim a correta aplicação da legislação municipal para o cálculo de um direito já existente.

A Lei Complementar Municipal nº 19/2015 (Estatuto do Magistério) é clara ao definir que a remuneração das férias deve ter como base a remuneração mensal do servidor, que, por sua vez, corresponde à soma do vencimento e das demais vantagens. A extensão de jornada, por ser a contraprestação paga pelo serviço efetivamente prestado em jornada ampliada, possui inegável caráter remuneratório.

Enquanto percebida, essa verba integra a remuneração da servidora e deve, por consequência lógica, repercutir no cálculo das férias, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. A alegação de que a verba é transitória não afasta seu caráter salarial no período em que foi paga. Sua exclusão da base de cálculo das férias resultaria em um pagamento a menor, o que contraria a própria legislação local.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a extensão de jornada subsume-se à noção de vencimento e não se confunde com horas extras. Trata-se de retribuição pecuniária pelo exercício regular do cargo em jornada expandida.

(...) Assim, entendo que, havendo a alteração do valor do vencimento devido à incidência de extensão de jornada, também são devidas as diferenças das férias que tenham esse valor como base de cálculo, visto que, por consequência lógica, estas não podem ser pagas em valor inferior, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública (...)”.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao determinar a inclusão da parcela no cômputo das férias, concretizando o que já dispõe o ordenamento jurídico municipal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)